Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-10.2013.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002757-10.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0943-02 (APELANTE), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO PREFERENCIAL E ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que a condenou a adotar medidas de acessibilidade e atendimento preferencial em agência bancária, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos fixados em R$5.000,00.

II.
Questão em discussão

2. Três questões estão em discussão:

(i) Se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial;
(ii) Se o encerramento da agência bancária resultaria em perda do objeto;

(iii) no mérito, se há justificativa para afastar ou reduzir a indenização por danos morais coletivos.

III.
Razões de decidir

3. Não houve cerceamento de defesa, pois as constatações realizadas por Oficial de Justiça e PROCON, dotadas de fé pública, tornam desnecessária a prova pericial. Além disso, o magistrado tem discricionariedade para determinar a produção probatória, conforme o art. 370 do CPC.

4. A perda superveniente do objeto não se verifica, uma vez que o provimento judicial possui eficácia coletiva e a sentença visa confirmar direitos difusos de acessibilidade e atendimento prioritário, com reparação de danos morais coletivos.
5. A condenação por dano moral coletivo é legítima, diante da gravidade das violações reiteradas aos direitos de acessibilidade e atendimento prioritário. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando já há provas suficientes para formação do convencimento judicial.

2. O encerramento das atividades da unidade bancária não gera perda do objeto em demandas com eficácia coletiva.

3. A condenação por dano moral coletivo, fixada em valor proporcional à gravidade da conduta, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXII; 170, V; 196 e 230; CDC, arts. 6o, VII, e 39, VIII; L. no 10.048/2000; L. no 10.741/2003; Decreto no 5.296/2004.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap. no 1000665-82.2016.8.11.0025, Rel. Des. Mário Kono, j. 02/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
KIRTON BANK – BANCO MÚLTIPLO
– atual denominação de HSBC BANK BRASIL, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Dano Moral Difuso com Pedido Liminar ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou procedentes

os pedidos da inicial para condená-lo
a:

·

Disponibilizar caixas eletrônicos preferenciais e adequados às necessidades de pessoas idosas;

·

Manter um funcionário exclusivo, facilmente identificado, para prestar atendimento e dirimir dúvidas quanto à utilização dos caixas;

·

Sob pena de multa diária;

·

Pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos;

·

Arcar com as custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 243306175), o apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando indeferimento injustificado da produção de prova pericial, anteriormente deferida, visto que o juízo baseou sua decisão apenas nas provas apresentadas unilateralmente pelo apelado.

Ademais, argumenta pela perda parcial e superveniente do objeto, uma vez que a agência bancária de Sorriso-MT foi encerrada em novembro de 2020, tornando impossível o cumprimento das obrigações de fazer impostas.

No mérito, defende a inexistência de justificativa para a condenação em danos morais coletivos, alegando ausência de demonstração de ofensa grave ou sofrimento social coletivo. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado, argumentando que não há elementos suficientes para justificar o montante fixado.

Em contrarrazões (ID 243306180), o Ministério Público refuta as alegações do apelante, afirmando que:

·

Não houve cerceamento de defesa, já que, apesar de a prova pericial ter sido deferida em 28/04/2015, em 2016 foram realizadas duas constatações na agência bancária do apelante – uma pelo Oficial de Justiça (02/02/2016) e outra pelo Procon (22/03/2016) –, ambas constatando irregularidades, dispensando, assim, a realização de nova perícia técnica.

·

Não se sustenta a alegação de perda superveniente do objeto, uma vez que a tutela jurisdicional buscada não se limita ao cumprimento da obrigação de fazer, mas também à reparação por dano moral coletivo, justificando a rejeição da preliminar.

·

Quanto ao mérito, sustenta que a sentença é irretocável, devendo ser mantida integralmente, inclusive quanto à condenação pelos danos morais coletivos.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e pela manutenção da sentença, destacando a importância do atendimento prioritário e da proteção aos direitos coletivos e difusos assegurados pela legislação (ID 257355152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

1. Das Preliminares

1.1. Cerceamento de Defesa

O apelante aponta a
nulidade da sentença
em virtude de cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem não oportunizou a produção de perícia técnica e, por outro lado, valorou unicamente aquelas trazidas pelo Ministério Público.

Entretanto, verifica-se dos autos que foram realizadas duas constatações na agência bancária do apelante, respectivamente pelo Oficial de Justiça e pelo Procon, que evidenciaram irregularidades no atendimento preferencial e na acessibilidade (ID 243305242, págs. 676-692).

Aliás, tais verificações restaram, respectivamente, assim certificadas:

Portanto, verifica-se que tanto o trabalho realizado pelo Oficial de Justiça, dotado de fé pública, quanto a atuação do Fiscal do Procon, tornaram desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que as falhas na prestação do serviço impugnado foram devidamente constatadas.

Ademais, é prerrogativa de o magistrado decidir sobre a conveniência e a necessidade de produção de provas, consoante o art. 370 do CPC, sendo destinatário desta e detendo ampla discricionariedade para seu juízo de valor.

Assim, não se verifica qualquer nulidade na condução processual que implique em cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

1.2. Perda Superveniente do Objeto

Sustenta o apelante que a sentença perdeu seu objeto em razão do encerramento das atividades da agência bancária, ocorrido em 2020.

Contudo, tal argumento não prospera.

É que, consoante se extrai dos autos,
desde 2013, com a concessão da tutela de urgência
, o provimento jurisdicional busca resguardar direitos de acessibilidade e atendimento preferencial, sendo necessária a confirmação das obrigações em sentença definitiva para gerar efeitos vinculativos e permanentes.

Até por que, ainda que tenha havido encerramento das atividades da agência de Sorriso em 2020,
o provimento judicial possui eficácia de cunho coletivo
, resguardando direitos e promovendo a reparação do dano moral coletivo sofrido pela comunidade.

Assim, também deve ser rejeitada a preliminar de perda superveniente do objeto.

2. Do Mérito

No mérito, o apelante busca reformar a sentença alegando que o dano moral coletivo é incompatível com o caso concreto, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado.

Ao examinar os autos, constata-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública em face do HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, com o objetivo, em síntese, de compeli-lo a disponibilizar caixa eletrônico preferencial e adequado para pessoas idosas, bem como assegurar a presença de um funcionário exclusivo, facilmente identificado, destinado a esclarecer quaisquer dúvidas relativas ao uso do referido caixa eletrônico.

Além disso, pleiteou-se a condenação do requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo decorrente da conduta praticada.

Para tanto, instruiu a inicial com cópia do Inquérito Civil N. 001/20005, instaurado pela 3a Promotoria de Justiça Cível de Sorriso-MT, onde consta que o apelante foi alvo de duas inspeções levadas a feito pelo Procon Municipal em 13/09/2005 e de 15/02/2007, o que resultou na lavratura, respectivamente, do Auto de Constatação N. 002/2005 e do Auto de Constatação de N. 001/2007, além da realizada pela Superintendência de Defesa do Consumidor — SETECS/PROCON/MT, culminando com a lavratura do Auto de Constatação N. 2011.180.

Conforme Id. 243305247 – fls. 325/332 - verifica-se que o Juízo de origem, em 24/05/2013 concedeu tutela de urgência, a fim de obrigar o requerido, ora apelante, colocar à disposição caixa convencional indicado para atendimento prioritário “
às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, os idosos com idade igual ou superior a sessenta anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por criança de colo”,
bem como a disponibilização de caixa eletrônico preferencial e adequado à pessoa idosa, além de um
“funcionário exclusivo e facilmente identificado, para atendimento voltado a dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial para idosos”
– sic.

Ato seguinte, após contestação da instituição financeira e demais atos processuais, sobreveio a sentença de procedência, ora recorrida, determinando que a apelante disponibilize caixa eletrônico preferencial e adequado à pessoa idosa, em conformidade com as normas de acessibilidade e um funcionário exclusivo e identificado para orientar os idosos quanto ao uso do caixa eletrônico preferencial, condenando-a, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral coletivo, destinados ao Fundo de Reparação dos Bens Lesados.

Ocorre que, em que pese o esforço do apelante em reformar a sentença, os autos comprovam a violação reiterada das normas que garantem o atendimento prioritário às pessoas idosas e com deficiência, bem como o descumprimento das determinações constantes da Notificação Recomendatória no 002/2005 e da legislação pertinente, a saber: Lei Federal no 10.048/2000 (prioridade no atendimento); Lei Federal no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Decreto Federal no 5.296/2004 (regulamentação da acessibilidade); Código de Defesa do Consumidor – Lei no 8.078/1990.

Aliado a isso, o Auto de Constatação realizado em 2016 pelo Oficial de Justiça, trouxe as seguintes informações:

Há
apenas um caixa convencional
destinado ao atendimento prioritário de idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e acompanhados de crianças de colo, porém estava realizando atendimento normal, sem clientes prioritários no momento da vistoria.

O
1o caixa eletrônico
indicado pelo Gerente como preferencial para cadeirantes e idosos
não apresentava diferenciais significativos
, exceto pela altura, carecendo de melhor adaptação conforme normas de acessibilidade.

Não havia funcionário disponível
para orientar clientes no uso dos caixas eletrônicos no início da constatação. Apenas após 15 minutos surgiu um funcionário identificado como “profissional exclusivo para atendimento de idosos”.

O gerente informou que a agência disponibiliza um funcionário em dias específicos (terças e quintas-feiras), sendo estagiários responsáveis pelos outros dias.

Ausência de aparelho telefônico
adaptado para consumidores com deficiência auditiva.

Não havia informações claras ao público sobre possíveis recusas na recepção de documentos ou realização de pagamentos.

Já a fiscalização pelo PROCON, também realizada em 2016, constatou duas irregularidades principais na agência do apelante no Município de Sorriso, quais sejam:

1.

Inadequação do mobiliário
:

o

O caixa eletrônico não estava adaptado à altura e condições físicas de cadeirantes, descumprindo normas da
ABNT NBR 9050:2004
e dispositivos legais correlatos (artigos 7o, 20 e 39, VIII do CDC e Decreto no 5.296/2004).

2.

Ausência de telefone adaptado
:

o

Não havia telefone disponível para o atendimento de pessoas com deficiência auditiva, ferindo também o CDC e normas de acessibilidade.

Ou seja, a instituição bancária manteve-se omissa, mesmo após a concessão da tutela de urgência, persistindo, assim, as falhas apontadas pelo apelado, de modo que a obrigação que lhe foi imposta deve ser mantida, sobretudo para confirmar a tutela antecipada concedida no curso da demanda.

Nesse trilhar, como bem delineado na sentença recorrida, o dano moral coletivo decorre de lesão a direitos fundamentais de um grupo indeterminável de pessoas, configurando-se quando são violados valores ou interesses sociais relevantes.

No presente caso, a conduta do apelante afrontou o direito dos consumidores à acessibilidade e ao atendimento prioritário, direitos estes assegurados pelas Leis Federais no 10.048/00 e 10.741/03, pelo Decreto no 5.296/04 e pela Lei no 8.078/90.

Assim, a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo Juízo
a quo
a título de danos morais coletivos, encontra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta e do caráter pedagógico e compensatório da condenação, não havendo elementos que justifiquem a sua redução.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIREITO DO IDOSO – INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – IRREGULARIDADES EM AGENCIAS BANCÁRIAS – 1o APELO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE SE EXTRAIR O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA NARRATIVA DOS FATOS – EXISTÊNCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PROPOSITURA DA AÇÃO – VEDAÇÃO DE RESTRIÇÃO AO ATENDIMENTO DE NÃO CORRENTISTAS – DETERMINAÇÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – VILIPENDIO REITERADO AOS DIREITOS DO IDOSO, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO CONSUMIDOR – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – 2o APELO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE COMPELIR O OBRIGADO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido. Não prospera a tese de ausência do interesse de agir, considerando que os Recorrentes adotaram algumas das providências postuladas na exordial após a propositura da demanda, bem como, a existência de Termo de Ajustamento de Conduta não constitui fundamento impeditivo à propositura da ação. Nos termos da Resolução no 1.865/91, do Banco Central do Brasil, na prestação de serviços quanto ao recebimento de pagamentos via convênio, é vedada a discriminação entre correntistas e não correntistas.
Evidenciada a reiterada prática de violação, por ato omissivo, ao direito do idoso e da pessoa com deficiência (auditiva e motora), subsiste o dever de indenizar.

A indenização a título de dano moral coletivo, arbitrada em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, em cumprimento à finalidade de inibição à reiteração na prática da conduta ilícita, não comporta retificação.
Não há falar em necessidade de dilação probatória, em razão da não desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo. Não merece acolhida a pretensão de limitação das astreintes, uma vez que, esta se presta a compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação, sendo possível a revisão posterior, até mesmo de ofício, caso se verifique que esta se tornou excessiva. Recursos de Apelação desprovidos. (TJ-MT 10006658220168110025 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2021) - destaquei

Assim, diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025